Tribunal: TJMT
Processo: 1006619-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006619-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO GONZAGA VIEIRA FURTADO - CPF: 982.411.761-04 (AGRAVANTE), DIRETOR DA UNIDADE DESCONCENTRADA DE CONFRESA - SEMA (AGRAVADO), LUCAS LOPES BEZERRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE TRATOR – LEGALIDADE – FIEL DEPOSITÁRIO – PROPRIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – DESPROVIMENTO.

A apreensão, em flagrante, de máquina utilizada na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luiz Claudio Gonzaga Vieira Furtado, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001037-79.2023.8.11.0059, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a liberação do bem apreendido (Trator Pá Carregadeira, Marca XMG, Modelo ZL30H, Cor Amarela, Chassi n. 112081770), em razão de autuação ambiental (id. 16320.192, págs. 29/33).

O Recorrente sustenta, em síntese, que o maquinário apreendido estava apenas estacionado em área já consolidada, não abrindo novas áreas, visto que não houve derrubadas de árvores ambientalmente protegidas que demandariam autorização do órgão ambiental, tampouco a supressão de outras espécies, bem assim que constou do termo de apreensão que a constrição do veículo por suposto desmatamento com o uso de fogo.

Alega que não há motivo para a manutenção da apreensão do bem, uma vez que tal situação está a lhe causar enormes prejuízos, porquanto está impedido de exercer sua profissão com seu trator e prover o sustento de sua família.

Argumenta que tinha um contrato com o proprietário da área onde ocorreu a apreensão, de modo que é terceiro de boa-fé, desconhecendo qualquer irregularidade da área, circunstância que comprova que não possui qualquer ligação com o desmatamento.

Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 164093169, págs. 01/08).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 169376670, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 170573196, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por Luiz Claudio Gonzaga Vieira Furtado, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001037-79.2023.8.11.0059, indeferiu o pedido de liminar.

Colhe-se dos autos que Luiz Cláudio Gonzaga Vieira Furtado impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Diretor da Unidade Desconcentrada de Confresa, consistente no indeferimento do pedido de liberação do bem apreendido (Trator Pá Carregadeira, Marca XMG, Modelo ZL30H, Cor Amarela, Chassi n. 112081770), em razão de autuação ambiental.

Salientou, na inicial, que jamais foi autuado pela prática de crime ambiental, que utiliza o trator como meio de sustento de sua família e que não houve nenhum desmatamento, permanecendo o veículo em área consolidada.

Afirmou ter firmado contrato de prestação de serviços com o proprietário da área em que houve a apreensão do veículo.

Defendeu a existência de irregularidade no Termo de Apreensão e ao final requereu a concessão da liminar para que fosse liberado o referido trator.

O Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

POSTO ISSO, com base na motivação supra,
INDEFIRO
a liminar pleiteada. (Sic).

Contra essa decisão, Marcos André Bortolotti, Giovani Luiz Claudio Gonzaga Vieira Furtado interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

É de conhecimento basilar que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Dada sua essencialidade na preservação da vida, figura o meio ambiente, ainda segundo a ordem constitucional, como bem de uso comum do povo e direito fundamental do cidadão.

O artigo 225, da CRF assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, estabelece, a Carta Magna brasileira, ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

No caso vertente, os elementos probatórios não deixam dúvidas de que o Trator Pá Carregadeira, Marca XMG, Modelo ZL30H, Cor Amarela, Chassi n. 112081770, pertencente ao Recorrente foi apreendido, por ter sido utilizado no desmatamento de 53,9674ha (cinquenta e três hectares, noventa e seis ares e setenta e quatro centiares) de floresta no Bioma Amazônico, em área de especial preservação, sem que tivesse a autorização do órgão competente (id. 163206193, págs. 03/06).

O Relatório Técnico de Fiscalização n. 1563, emitido pelos Analistas do Meio Ambiente, vinculado à SEMA-MT, Leonardo Xavier Elias e Lucas Lopes Bezerra, não deixa dúvidas de que o maquinário estava sendo utilizado para a prática de ilícito ambiental. Veja-se:

No dia 16 de fevereiro de 2023, a equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA da Regional de Confresa – DUD Confresa, acompanhada por uma equipe da Policia Civil de Mato Grosso, em atendimento a denúncia realizada na Ouvidoria Setorial da SEMA, processo SEMA-PRO-2023/01096, que relata atividade ilegal em área embargada localizada no município de Vila Rica - MT, esteve na área localizada nas coordenadas S 10°02’05” e W 50°50’35”, onde podemos constatar o que segue:

Ao chegar no local informado nas coordenadas geográficas, a equipe constatou uma
área já desmatada
e
queimada
. É possível ver resíduos da vegetação suprimida que sobraram da queima sendo enleirado para novamente passar pelo processo de combustão.

No momento da fiscalização, foi localizado uma máquina pá-carregadeira com garfo de enleiramento realizando a juntada do material vegetativo em montes. Ao abordar a máquina, fomos atendidos pelo senhor Luciano Rodrigues de Araújo Filho, que nos informou ser somente o operador da máquina e que a área pertencia ao senhor Elias. Ao ser questionado sobre licença ou autorização para a atividade que estava sendo executada, o senhor Luciano nos informou que havia autorização, mais que não estava de posse dela no momento.

(...).

Diante da informação de não existir licença ou autorização, foi dado ordem de apreensão da máquina e acionado o caminhão prancha para a remoção da mesma. Porém, enquanto a equipe aguardava pela remoção da máquina apreendida, fomos abordados pelo senhor Elias Rai Bretanha Moreira, que se identificou como proprietário da área e pelo senhor Luiz Claudio Gonzaga Vieira Furtado, que se identificou como dono da máquina que estava sendo apreendida. Foi apresentado pelo senhor Luiz Claudio, um contrato de prestação de serviços de horas maquinas, o qual mostra que o mesmo foi contratado pelo senhor Elias Rai para executar o serviço de enleiramento do material vegetativo oriundo do desmatamento na área. Segundo o senhor Luiz Claudio, teria sido informado pelo senhor Elias Rai, que a área objeto de autuação possui licença para o desmatamento. Mais como não foi localizado na base de dados da SEMA, nem uma licença ou autorização e nem foi apresentado por nem um dos envolvidos, a máquina foi apreendida conforme Termo de Apreensão n° 0365001923 datado de 16/02/2023.

Após dinâmicas de imagens de satélites, foi constatado que o desmatamento teve início no mês 05 de 2022, visto que no mês 04 a vegetação se encontrava intacta.

(...).

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o dano constatado se encontra inserido no BIOMA AMAZÔNIA de Fitoecologia FLORESTA.

Conforme as análises e conferências realizadas, a área do dano mencionado neste relatório técnico e objeto da autuação não se encontrava aberta em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto,
NÃO se trata de área consolidada
, ou seja, no referido ano a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo. (id. 163206193, págs. 08/15). (Sic).

Nota-se que constou do referido Relatório, que o Trator do Agravante estava sendo utilizado na prática da infração ambiental.

Além disso, o Auto de Infração n. 0365002223/2023, o Termo de Embargo/Interdição n. 0365002323/2023 e o Termo de Apreensão n. 0365001923/2023, documentos emitidos por servidores da SEMA/MT, não deixam dúvidas de que o maquinário de propriedade do Recorrente foi utilizado no desmatamento acima mencionado.

Os mencionados documentos, como sabido, têm presunção de veracidade e legitimidade que só pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário, ônus que o Agravante não se desincumbiu.

Na verdade, o conjunto probatório não permite chegar a ilação diferente, qual seja, o maquinário foi utilizado como arma letal contra a
natureza.

No que tange à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos

deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
- Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
- Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
- A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Negritei).

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Destaquei).

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Vê-se que o Recorrente, proprietário do bem apreendido, não possui direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel, cabendo à Administração tal decisão.

Nessa quadra, ainda que o Agravante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito, para conceder a liberação do maquinário, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL
–
DESNECESSIDADE
– EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Negritei).

Dessarte, entendo que o Recorrente, na ação de base, não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar, o que implica reconhecer o acerto do
decisum
recorrido.

Registro que deve o J
uízo
a quo
advertir o depositário fiel, quanto à obrigação de cuidar, zelar do bem apreendido e, havendo comprovação efetiva da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, fazer sua substituição.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luiz Cláudio Gonzaga Furtado, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023